Tribunal: STF
Processo: HC 266345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Naiguel Cristian Gomes em favor de Jonatas Abraão de Oliveira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.058.845/MG.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.11.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de 507 g de crack.
Alega que “a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito e na quantidade de droga apreendida, fundamentos que, por si sós, não são suficientes para justificar a segregação cautelar, notadamente por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa”. (p. 3 - certidões nos eDOCs 6 e 7)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
Informações prestadas no eDOC 19.
Pende o prazo de recurso interno contra o ato coator.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 9):

“Malgrado a primariedade e bons antecedentes do autuado Jonatas, sabe-se que as condições pessoais favoráveis do custodiado não autorizam, por si sós, a liberdade provisória quando os demais elementos dos autos recomendam a manutenção da custódia. Junto ao autuado, foram encontrados meia barra de substância análoga ao crack, devidamente embalada em bloco compacto, característico do fracionamento. Posteriormente, indicou um local onde havia mais materiais ilícitos, no qual foi encontrada uma arma de fogo”. (p. 6 - grifo meu)

“Como se não bastasse, é fato notório a repressão exercida, ainda que não diretamente, aos moradores da região, incutindo-lhes receio de transitar na vizinhança, sendo certo que a mera distribuição de entorpecentes já macula a paz social. Saliente-se, ainda, que o tráfico de drogas é fomentador de diversos outros delitos.
A gravidade concreta da conduta se encontra demonstrada pela relevante quantidade de drogas apreendidas, além da arma, é circunstância que evidencia o risco social, a gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade da prisão preventiva para se garantir a ordem pública.
Qualquer medida cautelar aplicada não seria suficiente para impedi-los de continuar exercendo a traficância, de forma que a prisão se mostra necessária para evitar a reprodução do fato criminoso.
Deve-se, portanto, a manutenção dos flagranteados como acautelados para conservação da ordem pública, razão pela qual deve assim ser mantida com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal”. (p. 7)

Embora a periculosidade do agente não possa ser diretamente derivada da quantidade de drogas que transportava, a circunstância de que conhecia o local de esconderijo de arma de fogo constitui indício suficiente para tanto.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente